Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728852-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES EMBARGADO: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES, ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR DECISÃO DETERMINA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de nulidade contratual c/c pedido de indenização por dano material. Em acórdão proferido por esta e. 4a Turma Cível, sob a relatoria designada do Exmo. Desembargador James Eduardo Oliveira, a r. sentença de origem foi anulada por cerceamento de defesa (ID 64604716). Posteriormente, o e. Relator homologou o acordo extrajudicial formalizado entre as partes, RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS e ROBSON DA SILVA GOMES (ID 74711992). Os apelados, CLEITON DA SILVA GOMES e ROBSON DA SILVA GOMES, comprovaram o depósito judicial de R$ 279.985,57 em favor do apelante, RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES, e de R$ 27.998,55, a título de honorários advocatícios (ID 74942290/ 74942293). Trânsito em julgado em 18/08/2025, em relação aos transatores (ID 75401250). Considerada a pendência de processamento do recurso especial interposto pelo apelado, ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR, o e. Relator proferiu a seguinte decisão (ID 76017862): “Baixem os autos à origem para o levantamento dos valores depositados no ID 74942288. Após, encaminhem-se os autos ao órgão competente para o processamento do Recurso Especial interposto por ROBERTO ALVES PEREIRA JÚNIOR (ID 66675310).” Baixados os autos à origem, por ocasião da apreciação do pedido de expedição de alvará, o d. Juízo a quo proferiu decisão consignando (ID 77487816): “A certidão constante no ID 251869547 registra a impossibilidade de expedição do alvará, por existir divergência de juízos. Compulsando as guias emitidas pela parte (ID 249992700 e 249992701) observa-se que há registro da Quarta Turma Cível como sacador, o que inviabiliza a expedição por este juízo diante da ausência de vinculação. O Banco BRB, após expedição de ofício (ID 251959448) determinando levantamento dos valores informou nos autos a impossibilidade, mesmo diante das circunstâncias anunciadas. Nestes termos, oficie-se à Quarta Turma Cível acerca da impossibilidade de expedição do alvará (ID 251417170) neste juízo, tanto pela via Bankjus como diretamente pelo Banco BRB (ID 252396788), de modo que não sendo possível a expedição de alvará diretamente pela Secretaria da Quarta Turma Cível deve ser expedida pelo referido órgão ordem ao Banco BRB, a fim de que os valores sejam transferidos para estes autos vinculados à primeira instância, neste caso Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília.” Os autos retornaram a esta 4a Turma Cível e foram redistribuídos a esta Relatoria eventual, considerando os afastamentos do Relator designado e do Relator originário, Fernando Habibe (ID 77522279). É o relatório. Decido. No caso, os valores constam do acordo homologado (ID 74711992), a saber: a) R$ 279.985,57 em favor do apelante, RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES; e b) R$ 27.998,55, a título de honorários advocatícios (ID 74942290/ 74942293). Por sua vez, o levantamento do numerário já foi deferido pelo e. Relator (ID 76017862). Consta pedido de que o valor da titularidade do apelante, RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES, seja levantado por ele mesmo e que o valor referente aos honorários advocatícios seja levantado por FIGUEIREDO &amp; VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ID 77487549), havendo procuração outorgada pela sociedade advocatícia conferindo poderes específicos aos sócios quanto ao Processo n. 0728852-23.2020.8.07.0001 (ID 77487553). Assim, não havendo óbice ao levantamento dos valores solicitados, determino: a) A expedição de alvará de transferência em favor de RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES, no valor de R$ 279.985,57 (duzentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), acrescido das devidas atualizações, observados os dados bancários/pix indicados no ID 77487549: Nome: Rodrigo de Castro Rodrigues; Banco: Banco Itaú – 341; Ag: 3932; Conta Corrente: 41338-2 CPF: 413.388.801-44. b) A expedição de alvará de transferência em favor de FIGUEIREDO &amp; VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, no valor de R$ 27.998,55 (vinte e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido das devidas atualizações, observados os dados bancários/pix indicados no ID 77487549 e procuração de ID 77487553 e 30902265: Nome: FIGUEIREDO &amp; VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S; Banco: Banco do Brasil; Agência: 3478-9; Conta Corrente: 144499-9; CNPJ: 11.428.814/0001-48. Cumpridas as determinações, remetam-se os autos à COREC para processamento do recurso especial interposto por ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR (ID 66675310). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual